Tribunal: TJES
Processo: 5007756-05.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007756-05.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CÍVEL e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. NATUREZA CIVIL E COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

CASO EM EXAME: Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho de Vitória em face do Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido durante prestação de serviços de transporte, movida por particular contra empresas privadas, após declínio de competência da Justiça do Trabalho.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a competência para julgar ação de reparação civil por danos decorrentes de acidente de trabalho, envolvendo apenas partes privadas e sem pedido de benefício previdenciário, é da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho e da Fazenda Pública ou da Vara Cível comum.

RAZÕES DE DECIDIR:

1. A competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho, no âmbito da Justiça Estadual, restringe-se precipuamente às ações acidentárias movidas em face do INSS (natureza previdenciária) ou àquelas em que figurem entes públicos com interesse na lide.

2. Tratando-se de demanda estritamente indenizatória, fundada na responsabilidade civil (art. 186 e 927 do CC), entre particulares, e tendo a Justiça do Trabalho afastado a natureza empregatícia da relação, a matéria insere-se na competência residual das Varas Cíveis, nos termos do art. 58 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. Precedentes do TJES.

DISPOSITIVO: Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (4ª Vara Cível da Serra).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarara a competência do Juízo suscitado da 4ª Vara Cível da Serra/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
Conflito Negativo de Competência Cível
, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES em razão de declínio de competência formulado pelo juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Decorrente de Acidente de Trabalho, ajuizada por Edvaldo Soares da Silva em face de Transuíça Locação e Prestação de Serviços Ltda, SisTermi Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda e Vale S.A.

A ação originária foi inicialmente ajuizada perante a Justiça do Trabalho (11ª Vara do Trabalho de Vitória/ES), que reconheceu sua incompetência material para apreciar a demanda, uma vez que os pedidos formulados diziam respeito exclusivamente a lucros cessantes, danos morais, materiais e pensão vitalícia, não guardando relação com verbas de natureza trabalhista, mas sim com responsabilidade civil decorrente de relação comercial.

Ato contínuo, a demanda foi redistribuída à Justiça Comum, sendo inicialmente distribuída à 4ª Vara Cível da Serra, que, por meio de decisão (ID 35651630), declinou de sua competência, sob o argumento de que a causa trata de matéria relativa a acidente de trabalho, razão pela qual atrairia a competência da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória, nos termos dos arts. 64 e 65 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo). Afirmou que, sendo a Comarca da Capital composta pelos Municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, e existindo Vara Especializada em Acidente de Trabalho instalada em Vitória, essa unidade judiciária deteria competência exclusiva ratione materiae, ainda que a parte autora não tenha pleiteado benefícios previdenciários, bastando a natureza acidentária do litígio.

Por sua vez, a Vara da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória, ao receber os autos, também declarou-se absolutamente incompetente para o processamento do feito, por entender que os pedidos formulados pelo autor — todos de índole indenizatória (dano moral, dano material, lucros cessantes e pensão em parcela única) — não se enquadram na competência das Varas Especializadas, que está restrita à apreciação de benefícios acidentários previstos em legislação previdenciária, como auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, nos moldes do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Reforçou que, ausente qualquer pleito contra o INSS ou pedido de benefício previdenciário, e tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito supostamente praticado por pessoa jurídica de direito privado, a competência para apreciação do feito seria de uma das Varas Cíveis Comuns, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal Superior do Trabalho e do próprio TJES.

Diante da celeuma instaurada entre os dois Juízos — ambos declinando da competência —, a Vara da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho suscitou o presente conflito negativo de competência, requerendo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a resolução do conflito e a fixação do juízo competente para o processamento da ação.

Como relatado, a controvérsia cinge-se em definir o Juízo competente para processar e julgar ação indenizatória (danos morais, materiais e lucros cessantes) decorrente de infortúnio ocorrido durante a prestação de serviços de transporte, movida por pessoa física (caminhoneiro autônomo) em face de pessoas jurídicas de direito privado (empresas contratantes), sem a presença do INSS ou de ente público no polo passivo.

Conheço do conflito, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 66, II, do Código de Processo Civil, e no mérito, assiste razão ao Juízo Suscitante.

A definição da competência
ratione materiae
é fixada em razão da natureza da causa de pedir e do pedido, e como é possível verificar, na demanda originária do conflito, o autor persegue a reparação civil por danos decorrentes de um acidente ocorrido durante a execução de um contrato de transporte comercial,
inexistindo
qualquer pleito de concessão, restabelecimento ou revisão de benefício previdenciário acidentário (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez)
, tampouco figurando no polo passivo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou qualquer ente da Fazenda Pública.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo os pedidos contidos na petição inicial de Edvaldo Soares da Silva:

“12.2 – seja a presente ação julgada procedente com a condenação das Reclamadas, de forma solidária, decorrente da
responsabilidade objetiva/subjetiva
destas:

a)
a pagarem ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
lucros cessantes
, durante os 10 (dez) dias que o caminhão de sua propriedade ficou parado em oficinas mecânicas para conserto;

b)
a pagarem ao Reclamante
pensão vitalícia
, em uma
única parcela
, no valor correspondente aos salários que este teria como Motorista “B”, profissão que exercia antes do acidente ocorrido, com base no piso mensal constante da CCT anexa, valor que o Reclamante teria direito a receber da data do acidente, 31/07/2011, contando com 37 anos, até os 71,6 anos de idade, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento, conforme arts. 949 e 950 do CCB.

c)
a
constituírem capital
, na forma do artigo 475-Q do CPC, sendo a pensão calculada na forma da lei, em caso de condenação para pagamento mensal da pensão;

d)
a pagarem ao Reclamante toda e qualquer
despesa que o mesmo venha a despender com tratamentos médicos, hospitalares, compra de medicamentos, consultas médicas e seções de fisioterapia
que o Reclamante venha a comprovar nos autos do processo, até a fase final de liquidação da sentença aqui proferida;

e)
a pagarem ao Reclamante todos os
gastos necessários às cirurgias
que o mesmo venha a necessitar relacionadas ao acidente em questão, na forma determinada pelos médicos que cuidarem do tratamento do Reclamante;

f)
a pagarem ao Reclamante
indenização pelos danos morais
sofridos em razão deste acidente, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ou em valor a ser arbitrado por este douto Juízo com base nas decisões colacionadas nesta peça, com juros e correção monetária até o dia do efetivo pagamento;

g)
a pagarem as
custas processuais
e demais cominações legais.

h)
a ressarcirem as despesas com
honorários advocatícios
na proporção de 20% sobre o valor total da condenação.

12.3 –
requer sejam as condenações impostas às Reclamadas, devidamente atualizadas com correção monetária e acrescidas de juros legais, desde a data do sinistro, até o efetivo pagamento, nos termos da lei.” Grifei.

O Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/02), em seu artigo 64, estabelece a competência dos Juízes de Direito em matéria de Acidente de Trabalho para "
processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria,
mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas
"
.

Todavia, a interpretação desse dispositivo deve ser restritiva, limitando-se às demandas de natureza previdenciária ou estatutária, não estendendo a competência especializada para abarcar ações de responsabilidade civil estrita entre particulares (natureza comercial), sob pena de desvirtuar a finalidade do juízo especializado, ainda que o fato gerador tenha ocorrido em contexto laboral.

Quando a pretensão é puramente indenizatória (Direito Civil/Responsabilidade Civil) e as partes são particulares, a matéria refoge à especialização da Vara de Acidentes de Trabalho – cuja
expertise
volta-se à análise de incapacidade laborativa para fins previdenciários – e insere-se na competência residual das Varas Cíveis. À propósito, nesse mesmo sentido, cito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. [...] INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DO TRABALHO. QUESTÃO RESTRITA AOS CÁLCULOS.
[...] Apesar de o Autor afirmar ter sofrido infortúnio laboral, a demanda não aborda o reconhecimento do acidente de trabalho, apenas questiona a forma de cálculo da indenização paga na esfera administrativa. O objeto da ação originária não tem relação direta com o acidente de trabalho em si, não havendo que se falar em competência da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho."

(TJES, AI 5001680-67.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 26/07/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DE TRABALHO RESTRITA A DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho restringe-se a demandas previdenciárias relacionadas à concessão de benefícios decorrentes de acidentes laborais, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e normas estaduais específicas
. 2.
A pretensão deduzida pelo autor fundamenta-se em responsabilidade civil, regida pelo Código Civil e pela Lei Complementar Estadual nº 46/94, não havendo pedido de benefício previdenciário de natureza acidentária.
3. A jurisprudência deste e. TJES reconhece que
ações indenizatórias por danos decorrentes de
acidente de trabalho, ainda que relacionadas à atividade funcional, não se enquadram na competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho
, devendo tramitar no Juízo Comum. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5017655-61.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, Assunto: Conflito de Competência, Data: 06/02/2025)

Ademais, não se verifica na presente demanda qualquer elemento que atraia a competência fazendária. Observa-se que nenhuma das rés é pessoa jurídica de direito público, tampouco há qualquer relação processual que envolva a Fazenda Pública direta ou indireta. Trata-se de lide envolvendo particulares, de modo que, não havendo interesse da Fazenda, também por esse prisma não se configura a competência da Vara da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória.

Outrossim, cumpre rememorar que a Justiça do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista nº TST-ARR-118200-51.2011.5.17.0011, já declinou da competência justamente por entender tratar-se de relação de natureza civil/comercial, e não de trabalho/emprego. Sendo uma lide de natureza civil entre particulares, a competência é do Juízo Cível comum, motivo pelo qual foi determinado o deslocamento da competência.

Não havendo ente ou entidade pública no polo passivo, nem discussão sobre benefícios previdenciários, falece competência à Vara da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho (Suscitante), e por exclusão, e considerando que o Juízo da Serra declinou da competência apenas sob o fundamento (equivocado) da matéria "acidente de trabalho", deve o feito retornar e tramitar no Juízo Cível para o qual foi originariamente distribuído na Justiça Comum.

O art. 58 do Código de Organização Judiciária do ES atribui aos Juízes de Varas Cíveis a competência residual para processar e julgar feitos de natureza civil ou comercial, in verbis:

Art. 58. Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis, ressalvados os casos de competência específica:

I - processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;

(...)

Ante o exposto, conheço do presente conflito para
declarar a competência do juízo suscitado (Juízo da 4ª vara cível da serra)
para processar e julgar o feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.